Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-75.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE PÚBLICA. MATRÍCULA. TEMA 548/STF.
1. Direito subjetivo reconhecido, independentemente de lista de espera.

2. O regime, período integral ou não, deve obedecer ao horário adotado na instituição de ensino infantil pública ou conveniada.